Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701207-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA, MARIA VALDENETE CARVALHO DE LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: MARINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA e MARIA VALDENETE CARVALHO DE LIMA SOUZA em face da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença de n. 0747876-21.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória. Sustentam os agravantes que após diversas tentativas de localizar bens penhoráveis da parte executada, pleitearam a penhora de quota do imóvel de que a agravada é proprietária, de matrícula no 91.986, situado em Caldas Novas/GO. Todavia, o requerimento foi indeferido na origem por ser incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Decido. Dispõe o art. 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil”. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Da análise dos autos e ao contrário do que exposto nas razões recursais, o presente recurso foi interposto contra a decisão de ID 194531264, dos autos de origem, que indeferiu a expedição de carta precatória. Referida decisão foi proferida em 24/04/2024, disponibilizada em 26/04/2024 e publicada em 29/04/2024, dando início ao prazo recursal da parte exequente no dia seguinte (30/04/2024), que se encerrou em 21/05/2024. Dessa forma, subsiste a referida decisão, ainda que em 15/05/2024 outra tenha sido dada, ratificando a decisão anterior (ID 196620313), posto que desprovida de efeito suspensivo ou interruptivo. Assim, o prazo de 15 dias que teve início em 30/04/2024 e finalizou no dia 21/05/2024. Como o Agravo de Instrumento foi interposto em 31/05/2024, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.